Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011033-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 717.053.184-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.011.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA - CPF: 628.483.833-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONY FERREIRA SILVA - CPF: 608.969.313-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA - CPF: 061.450.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (ADVOGADO), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (PACIENTE), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011033-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANK MARKOSKI DE ASSIS
IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado e a gravidade concreta da conduta do paciente, apontado como um dos mentores intelectuais e financiador de associação criminosa que atua no roubo de cargas.

Verificada a insuficiência das cautelares diversas, é cabível a decretação da prisão preventiva, sem que se cogite ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. Precedentes.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011033-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANK MARKOSKI DE ASSIS
IMPETRANTE: CRISTIANO ALVES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de FRANK MARKOSKI DE ASSIS, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática, em tese, do crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP].

Assevera que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente padece de fundamentação, e que não estão presentes os requisitos para decretação da medida extrema, uma vez que não tem antecedentes criminais, possui endereço fixo e trabalho lícito.

Verbera que,
“ainda que seja condenado à pena máxima, será em regime aberto”
, razão pela qual pugna pela concessão da ordem para que FRANK seja posto em liberdade,
“com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”
.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular assinalou que a audiência de instrução e julgamento está designada para 29/07/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011033-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, destaco que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo singular adotou,
per relationem
, a fundamentação utilizada para a decretação dela, o que é válido e aceito pela jurisprudência,
verbis
:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior considera
válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior
ou de parecer ministerial
como razão de decidir
. [...]
[AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022].

Resta, portanto, analisar se a decisão que decretou a segregação cautelar de FRANK possui fundamentação idônea.

Dito isso, anoto que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop representou pela prisão preventiva do paciente e de ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, apontando-os como
líderes e financiadores
de uma associação criminosa responsável pelo roubo de cargas em Sinop, atuando, ainda, como
autores intelectuais
dos delitos
.

O nome de ambos veio à tona na investigação depois da apreensão de celulares de outros membros do grupo, que tiveram seus sigilos telefônicos afastados.

Por meio das conversas mantidas em um grupo de WhatsApp denominado
“Serviço”
, foi possível identificar, dentre os participantes, os números telefônicos
(66) 99936-4782
e (66) 98449-5198.

Após requisição judicial de informações às operadoras de telefonia, constatou-se que
a primeira linha pertence a FRANK
e a segunda a ALISSON, e este foi o
indício suficiente de autoria adotado pelo juízo singular
, ao fundamentar a necessidade de decretação da segregação cautelar de ambos:

“[...] Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que, conforme consta do relatório de investigação policial, os representados, apesar de, aparentemente, não terem participado diretamente dos crimes de roubos, são, em tese, indicados como
autores intelectuais dos crimes patrimoniais, coordenando e viabilizando o financiamento dos crimes
.

Outrossim,
são investigados por possuírem aparelho bloqueador de sinal, bem como por contratarem pessoas para execução dos crimes e comprar/alugar armas de fogo para execução dos crimes
.

Salienta-se, ainda, que aos representados é imputada a prática de crime hediondo, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, como ocorreu concretamente.

Ademais, em consulta aos antecedentes do suspeito ALISSON SÉRGIO JOSÉ DE LIMA (SIAP/TJMT), verifica-se que este é investigado pela suposta prática de crimes de roubo (Autos 6924-38.2019.811.0015), resistência (Autos no 1014486- 47.2020.811.0015), posse de drogas (Autos 1018366-47.2020.811.0015) e desobediência (Autos no 1010894- 58.2021.811.0015), todos ocorridos nesta comarca de Sinop.

Logo,
é certo que o elevado grau de periculosidade dos acusados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva
, haja vista o risco de que
,
em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventiva.

Diante de todo exposto, tenho que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da prisão cautelar é medida de rigor
. [...]”.

Da atenta leitura da decisão hostilizada, extrai-se que o fundamento para a decretação preventiva do paciente foi a
gravidade concreta da sua conduta
, que pode ser extraída do fato de que ele é apontado como um dos autores intelectuais e financiador de uma série de delitos patrimoniais, além de recrutar pessoas, alugar armas e outros equipamentos para a consecução dos crimes, consoante se infere das informações obtidas a partir da quebra do sigilo telefônico anteriormente decretado.

Desse modo, resta evidenciado que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva,
está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 741.820/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022].

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO DE CARGA. SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1
. O decreto de prisão está calcado em fundamentos idôneos, pois a gravidade concreta do crime (extraída do modus operandi: os fatos trazidos à análise indicam a atuação de intrincada organização de roubo e distribuição de cargas
. Com efeito, anote-se que o motorista-vítima deste crime era mantido em cárcere e somente foi liberado após intervenção de um dos acusados. Consigne-se que este mesmo motorista afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga 'seria picado'), a conduta imputada ao paciente (integrante de intrincada organização criminosa de roubo e distribuição de cargas) - expressamente referenciados nas decisões do Juízo processante - são circunstâncias aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública. 2.
São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada
(RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 3. A aplicação da Recomendação n. 62/CNJ depende da análise das condições do estabelecimento prisional - lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia -, do contexto local de disseminação do vírus e do estado de saúde do paciente. 4. No caso,
as circunstâncias concretas verificadas, associadas aos crimes imputados, não recomendam a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar à luz da referida recomendação
. 5. Ordem denegada com recomendação.
[HC 603.118/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020].

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, levando-se em consideração as circunstâncias da prisão em flagrante (roubo de um caminhão e sua carga, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e posterior ocultação da carga na fazenda alugada pelo ora paciente) e a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (uma vez que o paciente é reincidente e possui extensa ficha criminal), fatores reveladores da periculosidade do agente e que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema
. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (HC 500.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 23/09/2019).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza
distinta
da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso,
a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, registro que a audiência de instrução e julgamento já está designada para data próxima, como informou o juízo
a quo
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de FRANK MARKOSKI DE ASSIS, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022